Tribunal: STF
Processo: ARE 1324429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, POR TRÊS VEZES, UMA MODALIDADE TENTADA, EM CONTINUIDADE DELITIVA (CÓDIGO PENAL, ART. 155, § 4º, IV, COMBINADO COM ARTS. 14, II, E 71, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.
    PRETENSA ABSOLVIÇÃO. PLEITO COMUM AOS RÉUS. COGITADA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. VALOR IRRISÓRIO NÃO EVIDENCIADO. EXPRESSIVO GRAU DE REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DO PROCEDER. FORMA QUALIFICADA DOS ILÍCITOS. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO CONFIGURADOS.
    APELO DE FÁBIO VENÍCIO DE SOUZA. APONTADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. INVOCADA APLICAÇÃO DO PRIMADO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA, COM SEGURANÇA, A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES DOS FUNCIONÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E SERVIDORES ESTATAIS. ELEMENTOS APTOS A EMBASAR O DECISUM. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.
    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Consoante relatado, Jaqueline Adenir Teixeira e Fábio Venicio de Souza almejam a aplicação do princípio da insignificância à espécie.
    O pleito, contudo, não deve prosperar.
    Cediço que o mencionado princípio, também conhecido como da bagatela, quando aplicado, exclui ou afasta a tipicidade do proceder de modo a restringir a incidência da lei penal.
    O doutrinador Fernando Capez ensina:
    (...)
    Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 110.948/MG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, levado a efeito em 26-6-2012, na aferição do relevo material da tipicidade penal, notadamente nos crimes contra o patrimônio, torna-se indispensável a presença de vetores para se legitimar a descaracterização do crime por conta da máxima insignificância, tais como a mínima ofensividade da atuação do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    Destarte, faltantes quaisquer desses elementos, não há falar em atipicidade da conduta.
    Na espécie, os objetos materiais dos crimes de furto constituem-se em diversos itens, os quais somados foram avaliados em R$ 988,95 (fls. 43, 47 e 50), montante que representa valor superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, o qual totalizava R$ 937,00.
    Assim, o significativo decréscimo patrimonial proporcionado pelas subtrações obsta a incidência da excludente, na vertente que trata da expressividade da lesão jurídica. 
    (...)
    Ademais, não se vislumbra reduzido grau de reprovabilidade das condutas dos insurgentes e sim o contrário, pois foram perpetradas na modalidade qualificada - em concurso de pessoas -, o que não se coaduna com a indigitada causa supralegal de exclusão da tipicidade.
    A propósito, a mencionada Corte Superior firmou o entendimento de que 'a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância' (HC 351.207/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28-6-2016).
    No mesmo sentido:
    (...)
    Portanto, inviável o reconhecimento da atipicidade das condutas.
    Outrossim, melhor sorte não assiste a Fábio Venicio de Souza em seu pleito absolutório ante a ausência de provas dos injustos.
    Isso porque a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por meio dos boletins de ocorrência ns. 00005-2017-0000245 (fls. 2-4) e 00005-2017-0000244 (fls. 5-6), autos de exibição e apreensão (fls. 42 e 46) e de avaliação indireta (fls. 43, 47 e 50), imagens (fls. 44, 48 e 52), termos de reconhecimento de pessoa (fls. 40-41) e de entrega (fls. 45, 49, 51 e 56), vídeo de monitoramento (fls. 301) e bem assim pela prova oral coligida ao processo.
    (...)
    Além disso, por mais que a defesa refute a autoria delitiva, os elementos de convicção demonstram o contrário, inclusive porque não foi trazido qualquer indicativo robusto para desconstituir o acervo probatório, não obstante este ônus ser-lhe imposto por expressa disposição legal (Código de Processo Penal, art. 156, caput).
    Inviável, por conseguinte, a aplicação do princípio do in dublo pro reo - que tem como escopo resolver a dúvida em favor dos acusados com a finalidade de prevenir condenação injusta de pessoa inocente —, porquanto a conjuntura ora analisada conduz à conclusão cristalina acerca da conduta perpetrada por Fábio Venicio de Souza, o que, por conseguinte impossibilita a sua absolvição."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente